Tribunal: TCU
Processo: 028.156/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8275/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo a adoção das medidas para avaliar a execução orçamentária do Ministério do Meio Ambiente (MMA), além do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e, especialmente, das ações destinadas à prevenção e ao controle de incêndios florestais; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, ao avaliar o presente feito, a unidade técnica não teria identificado a efetiva subsistência das suscitadas falhas, tendo sugerido o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua improcedência e o consequente arquivamento do feito; Considerando, portanto, que, a partir dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU deve conhecer da presente representação para assinalar, no mérito, a sua improcedência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 028.156/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); e Ministério do Meio Ambiente (MMA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: arquivar o presente processo.